Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REJEITADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AÇÃO DE declaração de inexistência de dívida cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO INSTALADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO. artigo 11 DA RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de culpa exclusiva da CAESB pela elevação do valor cobrado em fatura pelo serviço de fornecimento de água, bem como negou provimento a pedidos para condenar a empresa prestadora de serviços a repetir indébito e a pagar indenização por danos morais.
2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode a companhia apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Para concessão de tutela antecipada recursal, exigível a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou à existência de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A suspensão do fornecimento de água, nos termos do art. 121, I, e § 5o, da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, está autorizada para situações em que constatada a atualidade do débito. Hipótese fática que, se verificada, tem aptidão para, em princípio, indicar a inexistência de probabilidade do direito reivindicado pelo usuário inadimplente de restabelecimento do serviço.
3.1 Suspensão de fornecimento de água a usuário inadimplente em tempo de excepcionalidade ocasionada pela decretação de Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, pelo Ministério da Saúde. Perigo contemporâneo de dano relacionado a problemas de saúde ligados ao não cumprimento de medidas sanitárias pelo corte de fornecimento de água, tendo em vista a crescente curva indicativa de contágio da população pelo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Fato relevante, mas que não autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência postulada, uma vez que cumpre ao autor/apelante, se interrupção do fornecimento de água em sua residência ainda houver, atuar junto à concessionária de serviços de abastecimento de água e esgotos de Brasília - CAESB para que seja restabelecida a prestação de serviço pelo período de manutenção do estado de emergência em razão da pandemia. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido.
4. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros, sendo esse o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/08/2009 - repercussão geral). Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os necessários requisitos à sua caracterização: ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica; dano causado a terceiros; e nexo de causalidade entre esses dois elementos.
5. Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC[19]).
6. Inocorrente a necessária verossimilhança das alegações do consumidor para inversão do ônus da prova, cumpre-lhe demonstrar a prática de conduta omissiva ou comissiva pelo prestador de serviços e de que tenham resultado os prejuízos que diz ter suportado (art. 373, I, do CPC).
7. Evidenciado pelo conjunto probatório a culpa exclusiva do consumidor pela má conservação das instalações hidráulicas existentes no interior de sua residência, tem-se por afastada a responsabilidade da CAESB por vazamento de água que elevou significativamente os valores lançados em fatura pelo serviço prestado. Hipótese em que é de responsabilidade do usuário cuidar da adequação técnica e da segurança das instalações hidráulicas prediais de sua unidade, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos. Art. 11 da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. Causa excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços. Culpa exclusiva do consumidor configurada. Art. 14, § 3o, I e II, do Código Consumerista.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.